Tribunal: TJBA
Processo: 8005528-84.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005528-84.2024.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDNAIR RIOS DE SOUZA SODRE e outros

Advogado(s)
:
ALCIDES EMANOEL ESPINDOLA BULHOES

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO INTEGRALMENTE FAVORÁVEL AO EMBARGANTE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela parte adversa, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, com resultado integralmente favorável ao embargante.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se há interesse recursal na oposição de embargos de declaração pela parte que obteve decisão integralmente favorável no julgamento do recurso de apelação, inexistindo sucumbência ou utilidade no provimento jurisdicional pretendido.

III. Razões de decidir
O interesse recursal exige a presença concomitante dos requisitos da necessidade e da utilidade, inexistentes quando o resultado do julgamento é integralmente favorável à parte que interpõe o recurso.
Inexiste interesse recursal quando a parte não sofreu qualquer sucumbência, sendo inviável a oposição de embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento, se ausente possibilidade de melhora na situação jurídica do recorrente.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que carece de interesse recursal a parte que interpõe embargos de declaração contra decisão que lhe foi totalmente favorável.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração não conhecidos.
Tese de julgamento:
“1. Carece de interesse recursal a parte que opõe embargos de declaração contra decisão integralmente favorável.
2. A ausência de sucumbência afasta o binômio necessidade-utilidade, impedindo o conhecimento do recurso, inclusive para fins de prequestionamento.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8005528-84.2024.8.05.0271.1.ED, tendo, como Embargante,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

e, como Embargados,

EDNAIR RIOS DE SOUZA SODRE
e
EDILSON SODRE.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO CONHECER ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor
.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA